Tribunal: STF
Processo: AC 1546
Classe: AC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA
   DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AÇÃO CAUTELAR. PEDIDO DE EFEITO
   SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA SUSTAR EXECUÇÃO DE
   SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO
   ART. 100 E § 1º DA CARTA MAGNA. RECURSO INADMITIDO NA ORIGEM.
   AGRAVO DE INSTRUMENTO.
"O entendimento do Supremo Tribunal
   Federal é no sentido de que os pagamentos de débitos da Fazenda
   Pública, decorrentes de decisões judiciais, são regidos
   exclusivamente pela sistemática do art. 100 e parágrafos da
   Constituição Federal" (AI 495.180 ED, Relator Ministro Carlos
   Velloso).
No caso, a decisão recorrida extraordinariamente
   determinou à Fazenda Pública o pagamento de indenização
   independentemente de precatório, fato que confere forte
   plausibilidade jurídica ao apelo extremo.
Situação excepcional
   que autoriza a atribuição de efeito suspensivo ao mesmo recurso,
   até o julgamento do agravo de instrumento interposto na
   origem.
Agravo regimental provido.